Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007912-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.432.201-69 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CANDIDATO PCD. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidato a concurso público, o qual buscava sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança e (ii) se a exclusão da lista de candidatos PCD se deu em desconformidade com as regras do edital, bem como se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela impossibilidade de apresentar o laudo em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. Preliminarmente, acolhe-se a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde, uma vez que a decisão sobre a inclusão na lista de candidatos com deficiência competia exclusivamente à banca examinadora do certame, conforme previsão expressa do edital.

4. No mérito, o edital do certame estabeleceu regras claras e expressas para a comprovação da condição de pessoa com deficiência, exigindo o envio eletrônico do laudo médico em campo específico e dentro do prazo estipulado.

5. O candidato não realizou o envio do documento conforme exigido, sendo processado como concorrente da ampla concorrência, em conformidade com as disposições editalícias.

6. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame.

7. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos deve limitar-se à análise da legalidade, não sendo cabível sua intervenção em matérias de discricionariedade administrativa, especialmente no âmbito de concursos públicos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar arguida nas contrarrazões acolhidas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória para fins de inclusão na lista de candidatos PCD, não cabendo posterior flexibilização pelo Poder Judiciário. 2. Ademais, quando a banca examinadora do concurso público é designada como única instância recursal, detém competência exclusiva para análise e decisão sobre a inclusão de candidatos em listas diferenciadas, afastando a legitimidade de outros órgãos da Administração para figurar no polo passivo de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei n. 7.853/1989; Decreto n. 3.298/1999, art. 4o; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.6.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1007912-22.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, bem como da
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC)
, denegou a segurança que visava a sua inclusão na lista de candidatos PCD.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) no ato da inscrição, informou ser pessoa com deficiência e o respectivo “CID Q66”; (ii) o sistema de inscrição não disponibilizou campo específico para
upload
do laudo médico comprobatório da deficiência; (iii) sua exclusão da lista de candidatos PCD ocorreu sem prévia comunicação ou publicação de decisão fundamentada, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa; e (iv) a ausência de oportunidade para apresentação do laudo médico em sede recursal viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para que seja determinada sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no Id. 270184421, com preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões de INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 273549882 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pela preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, arguida pelo Município de Cuiabá (MT) em suas contrarrazões, consoante autoriza o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, fundamentando-se na circunstância de que “
em se tratando de insurgência contra o critério e a forma de avaliação realizada pela banca examinadora, não há ato ilícito praticado pelo Ente e nem qualquer conduta praticada por seus agentes ou órgãos, de forma que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva
” (Id. 270184421 – Pág. 6).

O d. Juízo
a quo
havia afastado a alegação de que o Secretário de Saúde do Município de Cuiabá (MT) não seria parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, conforme consignado na sentença: “
o próprio edital do certame trazia previsão expressa da participação da Secretaria Municipal de Saúde na resolução de diversas questões afetas a inscrição e resolução de casos omissos ou duvidosos apontado pelos candidatos, conforme se vê no item 6.2.6 e 14.14, demonstrando também sua legitimidade para atuar no feito
” (trecho da sentença, Id. 270184416 – Pág. 2).

No entanto, não se trata da resolução de omissão ou dúvida existente no curso do certame, mas, sim, da não inclusão de um candidato na lista destinada às pessoas com deficiência.

O Edital do Concurso Público do Município de Cuiabá (MT) n. 1/2022, destinado ao preenchimento de vagas na área da saúde, previu expressamente que a banca examinadora constitui a única instância recursal,
in verbis
:

“
11.1. Será admitido recurso quanto às seguintes situações:

a) indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição;

b) indeferimento da inscrição;

c) às questões da prova objetiva e gabarito preliminar;

d) resultado e classificação preliminar da prova objetiva;

e) resultado preliminar da prova de títulos;

f) resultado preliminar do ato de aferição - negros e índios;

g) resultado preliminar da perícia médica - pessoas com deficiência;

h) resultado e classificação preliminar do concurso público.

[...]

11.11. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
”

Assim, o Secretário de Saúde do Município de Cuiabá (MT) não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a decisão sobre a inclusão do apelante na lista de candidatos com deficiência competia unicamente à banca examinadora.

Dessa forma,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para figurar no polo passivo do mandado de segurança e, consequentemente,
DENEGO
a segurança em relação a ele, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1007912-22.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, bem como da
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC)
, denegou a segurança que visava a sua inclusão na lista de candidatos PCD.

Na origem, alega-se que o impetrante, ora apelante, inscreveu-se para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, informando devidamente o “CID Q66” correspondente à sua condição, sem que houvesse
link
ou campo específico para anexação de laudo médico no ato da inscrição, e, ao consultar posteriormente o sítio eletrônico do certame, constatou que foi incluído na modalidade de ampla concorrência, sem qualquer notificação prévia ou decisão formal, o que o impediu de exercer o contraditório administrativo e de apresentar a documentação comprobatória.

É sabido que o edital representa a lei interna do concurso público, estabelecendo vínculo obrigacional tanto para a Administração quanto para os candidatos. Tal premissa decorre do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário direto dos princípios da legalidade e da impessoalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, o Edital n. 1/2022 estabeleceu, em seu subitem 5.1.6, o procedimento a ser adotado pelos candidatos que desejassem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência,
verbis
:

“
5.1.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir:

a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato;

b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência;

c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo I), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver.
”

Ademais, o subitem 5.1.6.1 do instrumento editalício especificou a forma de envio da documentação:

“
5.1.6.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba ‘Editais e Publicações Oficiais’ dos documentos comprobatórios elencados no item 5.1.6, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo IV, conforme orientações a seguir
:”

O edital também previu, de forma expressa, a consequência do descumprimento de tais exigências:

“
5.1.7. O candidato que não atender os dispositivos mencionados nos itens 5.1.6. e 5.1.6.1. deste Edital, não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado
.”

E, de modo ainda mais específico:

“
5.1.8. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal
.”

Constata-se, portanto, que o apelante não observou as regras contidas no instrumento convocatório, deixando de enviar, no momento oportuno e pela via adequada, a documentação exigida para comprovação de sua condição de pessoa com deficiência, especialmente o laudo médico com as especificações requeridas.

É imperioso destacar que não se trata de mero formalismo exacerbado, mas de exigência razoável e proporcional, que visa garantir a lisura e isonomia do certame, bem como a efetiva ocupação das vagas reservadas por pessoas que comprovadamente se enquadrem nos critérios legais de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei n. 7.853/1989 e do Decreto n. 3.298/1999, este último em seu art. 4o, que estipula os critérios objetivos para enquadramento na condição de pessoa com deficiência.

Tampouco procede a alegação de inexistência de
link
ou campo específico para anexação de documentos, porquanto o subitem 5.1.6.1 do edital indicou expressamente o endereço eletrônico e a forma de envio da documentação comprobatória, estabelecendo prazo determinado para tal providência.

Cumpre destacar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de constituir garantia em favor da Administração, representa sobretudo salvaguarda aos direitos dos demais candidatos, que legitimamente cumpriram todas as exigências editalícias e confiaram na aplicação isonômica das regras do certame. Vejamos:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
.” (STF, RE 480129, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 30.6.2009, DJE 23.10.2009).

Por outro lado, a flexibilização das regras do edital em favor de um candidato específico, após a realização das provas e a divulgação dos resultados, implicaria violação ao princípio da impessoalidade e à segurança jurídica do concurso, além de potencialmente prejudicar os demais concorrentes que diligentemente cumpriram todas as exigências documentais.

Por fim, impende ressaltar que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos relativos a concursos públicos deve pautar-se pela contenção e deferência, limitando-se a coibir ilegalidades manifestas, sem adentrar no mérito das escolhas discricionárias da Administração, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no ato impugnado, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador na avaliação da conveniência e oportunidade de flexibilizar requisitos formais previamente estabelecidos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025